Tribunal: TJES
Processo: 5007348-19.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007348-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MAICON FERMIANO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007348-19.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MAICON FERMIANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal

interposto por
M
AICON FIRMIN
O

contra
a decisão,
proferida pelo
MM. Ju
iz
de Direito da 2ª Vara Criminal
de Colatina
, que
reconheceu a prática de falta
s
grave
s
praticada
s
pelo agravante.

Na forma das
razões
r
ecursais
,
a defesa pretende a absolvição. Alternativamente, pleiteia a desclassificação da
s
falta
s
grave
s
, sustentando que a medida é desproporcional ao caso concreto.

Contrarrazões ministeriais, pugnando pelo improvimento do recurso defensivo.

O
M
agistrado
“a quo”
, por ocasião do juízo de retratação, manteve a decisão impugnada.

Submetido o feito ao Ministério Público de segundo grau, foi lançado o judicioso parecer, da lavra d
o
ilustre Procurador de Justiça
Ad
onias Zam
, manifestando-se pelo improvimento do recurso defensivo.

É o relatório, em síntese. Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007348-19.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MAICON FERMIANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
M
AICON FIRMIN
O

contra a decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina, que reconheceu a prática de faltas graves praticadas pelo agravante.

Na forma das razões recursais, a defesa pretende a absolvição. Alternativamente, pleiteia a desclassificação das faltas graves, sustentando que a medida é desproporcional ao caso concreto.

Revendo os autos, observa-se que o ora recorrente respondeu ao
s procedimento s administrativo s disciplinar es nº
061/2019 e 063/2019, tendo em vista que, no dia 24/11/2019, enquanto cumpria pena na
Penitenciária R
egional de Barra de São Francisco
– P
RBSF
,
negou-se a acatar os comandos dos policiais penais para realização dos procedimentos necessários, apresentando-se muito alterado e gritando com os agentes da unidade
e no dia 15/12/2019 durante a entrega da medicação, o mesmo saiu do procedimento e, com comportamento agressivo, causou tumulto ao exigir mais um comprimido de uso controlado, desobedecendo mais uma vez às ordens de comando proferidas pelas autoridades.

Após a regular tramitação do
s
procedimento
s
, em que lhe fora assegurado o exercício do contraditório, restou apenado com a prática de falta
s
de natureza grave,
e, consequentemente, foi interrompido o marco inicial para obtenção de benefícios executórios, determinada a regressão de seu regime prisional
e ainda a
revogação dos eventuais benefícios concedidos.

Ainda que o
agravante, ao ser ouvido,
negue os fatos que lhe são imputados, alegando que
vinha sendo provocado, perseguido e agredido
por servidores da unidade prisional
,

tanto as
declarações
dos
inspetores penitenciários
,
quanto dos
internos
que encontravam-se na mesma cela
do recorrente
,
dão conta, de forma coerente e unânime, do
envolvimento d
o reeducando n
os fatos descritos tanto no Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 061/2019, quanto no PAD 063/2019
.

A
ata do Conselho Administrativo Disciplinar referente ao PAD 063/2019 narra
a necessidade do uso de spray de pimenta e ainda de um disparo de calibre .12, com munição GL/103, para conter o tumulto causado, bem como

d
a mudança de cela dos internos Alef Marrani de Souza, Maico
m
Gomes Araújo e Luiz Eduardo Caldeira,
a pedido dos mesmos,
uma vez que se recusaram a permanecer na mesma cela de
Ma
i
con
, sob o argumento de que o
s tumultos causados pelo mesmo eram
frequente
s e
s
empre
prejudicavam os demais detentos.

D
o mesmo modo, na ata referente ao PAD n.º 061/2019
pode-se observar relatos de que Ma
i
con
recusava-se a aceitar os comandos e obedecer aos procedimentos da Unidade Prisional, incitando os demais internos contra os inspetores penitenciários.

C
umpre salientar,
neste particular,
que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes
penitenciários

(
Agravo em Execução Penal nº
0007670-87.2020.8.08.0035
, Relator o Des.
Adalto Dias Tristão
,
Segunda
Câmara Criminal, Publicação
06
/
11
/20
20
),
sobretudo quando
encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Assim, não há que se falar em
absolvição, conforme pretendido pela douta defesa, uma vez que restou demonstrado que, nas duas ocasiões ora em e
xam
e o reeducando frustrou os objetivos da pena e a confiança do Juízo da Execução
.

Seguindo na análise da irresignação, entendo que tampouco merece prosperar o pedido subsidiário de desclassificação das faltas graves, em razão da desproporcionalidade da natureza das infrações.

A Lei de Execução Penal define, em rol taxativo contido no artigo 50, a conduta enquadrada como falta grave. Na espécie, merece destaque a infraç
ão
prevista no inciso VI, que penaliza o detento
que

“
inobservar os deveres previstos nos incisos II
e V
, do artigo 39, desta Lei”.

Vejamos o disposto nos incisos II e V, do referido art. 39, da LEP:

“
Art. 39. Constituem deveres do condenado:

(...);

II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;

(...);

V
- execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;

(...)”
.

Com efeito, provado neste caso o cometimento das faltas graves, à luz do que dispõe o artigo 127, da LEP, correta a providência judicial adotada.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA. SUBVERSÃO DA ORDEM OU DA DISCIPLINA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SANÇÃO COLETIVA. NÃO CARACTERIZADA. PERDA DOS DIAS REMIDOS. FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 (UM TERÇO). FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Nos termos do art. 50, incisos I e IV, c/c o art. 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, ou desobedecer a ordem emanada de agente prisional. 2. Na espécie, as instâncias ordinárias entenderam que o sentenciado praticou ato de subversão da ordem e da disciplina, e desobedeceu aos funcionários do estabelecimento prisional, ao exercer, junto com outros onze detentos, liderança negativa sobre os demais presos, pois os incitava a aderir ao movimento de subversão, comportamentos que configuram falta disciplinar de natureza grave, permitindo, assim, a aplicação de sanções disciplinares, tal como procedido na origem. (...) 4. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, é incabível a emissão de juízo de valor acerca da gravidade da infração disciplinar imputada ao condenado, a fim de afastá-la por insuficiência probatória, ou de desclassificá-la, procedimento que implicaria o revolvimento de matéria fático-probatória, vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 5. Quanto à perda dos dias remidos, sabe-se que a decisão deve ser devidamente fundamentada no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, na natureza, nos motivos, nas circunstâncias e nas consequências do fato, a teor dos arts. 127 e 57 da LEP. 6. As instâncias ordinárias justificaram adequadamente a perda dos dias remidos na fração máxima admitida em lei, sopesando o histórico prisional do reeducando, a gravidade da conduta e as circunstâncias em que foi praticada, demonstrando, de forma clara, os parâmetros da decisão, não se configurando, portanto, nenhuma coação ilegal. 7. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado. 8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 510.452/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019).

Destarte
,
por todo o exposto,
comete
u

o agravante
a
falta de natureza grave
definida no artigo 50, inciso VI, da Lei nº 7210/84
(por duas vezes)
,
não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade, para desclassificar
a natureza da infração, tampouco em revogação dos seus efeitos
.

Ante o
exposto
e

em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

Vitória, 13 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007348-19.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MAICON FERMIANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE.
ABSOLVIÇÃO
OU DESCLASSIFICAÇÃO
.

IMPOSSIB
I
LIDADE.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Suficientemente provados os fatos imputados ao agravante, n
ão há que se falar em ausência de provas para a imposição da falta grave
.
No
c
aso dos autos,
apesar da negativa
do reeducando, o
s depoimentos dos agentes públicos
e dos internos que encontravam-se na mesma cela do recorrente
são uníssonos n
o
sentido
de confirmar a autoria delitiva
. Não obstante, as declarações de
inspetores
penitenciários em juízo, sob a garantia do contraditório, possuem grande valia, quando coerentes e demonstram consonância entre si.

2.

C
omete
a
falta de natureza grave
definida no
art.
50
,
inciso
V
I
,
da Lei nº 7210/84,
o
reeducando que

inobserv
a
os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, d
a
Lei
de Execuções Penais
.
3.
C
onsiderando a taxatividade das faltas graves, incabível a pretendida desclassificação.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 13 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.